Tribunal: TJDFT
Processo: 0719736-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 15% SOBRE OS RENDIMENTOS BRUTOS DO ALIMENTANTE. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO SOBRE OS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os alimentos devem ser fixados sobre os rendimentos brutos do alimentante, abatidos os descontos compulsórios, e não sobre os rendimentos líquidos, sob pena de gerar instabilidade na verba alimentar fornecida ao menor, que pode vir a ser comprometida por eventuais contratações de empréstimos consignados, por exemplo.
2. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.